Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM. FRAÇÃO DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não é de ser acolhido pedido absolvição do crime de roubo, quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, como foi a hipótese, em que os réus foram presos em flagrante logo após subtraírem o bem pertencente à vítima e foram por ela reconhecidos como os autores do crime.
2. Conforme precedentes do STJ, não se pode utilizar condenações criminais de réu para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só tem aplicação na primeira fase da dosimetria da pena, para valorar desfavoravelmente os antecedentes; e, na segunda, a reincidência.
3. Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial desfavorável na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
4. A pena pecuniária deve ser fixada seguindo os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.